Tribunal: TJPA
Processo: 0009787-38.2016.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0009787-38.2016.8.14.0063

APELANTE: IVONE DOS SANTOS SOBRINHO LAZARETH, MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: MUNICIPIO DE VIGIA, IVONE DOS SANTOS SOBRINHO LAZARETH

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE FILHO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CARRO QUE PRESTAVA SERVIÇOS A MUNICIPALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ATO COMISSIVO DE SEUS AGENTES, MESMO QUE SEJA AGENTE DE FATO. DESPROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DA PARTE AUTORA EM VER MAJORADO O QUANTUM DE DANOS MORAIS FIXADOS NA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM ARBITRADO EM PATAMAR QUE SE MOSTROU ADQUADO E JUSTO A SITUAÇÃO POSTA. REDEFINIDOS OS JUROS DE MORA LEGAIS, PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS, PARA 1% AO MÊS, CONFORME ENTENDIMENTO JÁ FIXADO POR NOSSOS TRIBUNAIS PÁTRIOS E DOUTRINA MAJORITARIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO SOMENTE O DA PARTE AUTORA/APELANTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer dar provimento ao recurso interposto pela parte autora, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de REMESSA NECESSÁRIA e RECURSOS DE APELAÇÕES, um interposto por IVONE DOS SANTOS SOBRINHO LAZARETH e outro apresentado pelo MUNICÍPIO DE VIGIA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por IVONE DOS SANTOS SOBRINHO LAZARETH em desfavor do MUNICÍPIO DE VIGIA, deu parcial provimento a ação, extinguindo o feito com julgamento do mérito.

Narra a peça vestibular que no dia 11/09/2012, às 19:00h, LORENA SOBRINHO LAZARETH, filha da autora e à época com 14 (quatorze) anos, foi vítima fatal de atropelamento ocasionado por um Caminhão Caçamba, placa JUJ-4984, RENAVAM n°830024476, de propriedade de Horácio Gonçalves Ferreira e que estava alugada ao Município ao norte indicado, sendo usada na prestação de serviços de limpeza pública, conforme cópia do contrato de aluguel do veículo anexado ao processo n.º 0009095- 29.2015.8.14.0401 (crime de homicídio culposo).

Consta da inicial que a filha da Requerente se encontrava à beira da estrada PA-140, sentada em um banco em frente a um estabelecimento de venda de alimentos regionais, aproximadamente no km-55, no Bairro do São Cristóvão, quando foi surpreendida pelo impacto direto de um pneu que se desprendeu do veículo, ocasionando graves ferimentos. Alega a autora que a vítima recebeu o primeiro atendimento no Hospital Municipal de Vigia, sem nenhum auxílio do requerido, sendo encaminhada para o Hospital Metropolitano de Belém onde ficou internada por 4 (quatro) dias na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), não resistindo e vindo a óbito. Em razão desses fatos, pleiteou a reparação pelos danos morais decorrentes de ato ilícito, com espeque nos artigos 186 e 927 do CCB/02.

Após analisar e instruir os autos, o juízo a quo julgou o feito, dando parcial provimento a ação, nos seguintes termos, id 1264084:

“Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos incrustados na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por IVONE DOS SANTOS SOBRINHO LAZARETH em face do MUNICÍPIO DE VIGIA, a fim de condenar o réu a pagar à autora o valor de R$150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) a título de danos morais, devendo incidir juros de 0,5% a.m. e correção monetária a partir da publicação desta decisão (súmula 362 STJ) pelo índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança - TR, bem como para condenar o réu a pagar de forma mensal à autora, a partir da idade de 18 (dezoito) anos da vítima (outubro de 2018) o valor correspondente a 2/3 de 01 (um) salário mínimo até a idade de 25 (vinte e cinco) anos dela, sendo diminuída para 1/3 (um terço) do salário mínimo a partir dos 25 (vinte e cinco) anos da filha falecida da autora, sendo encerrado com a morte da beneficiária/requerente ou até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade (conforme o que ocorrer primeiro), excluídos 13° (décimo) terceiro salário e verbas trabalhistas.

V - Assim, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

VI -Sem custas, seja porque o Município é isento de tal verba (art. 40, I, da Lei n° 8.328, de 29 de dezembro de 2015), seja porque a autora decaiu de parte mínima do pedido (danos materiais). Arbitro honorários de sucumbência no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atinente à indenização por danos morais, haja vista o grau de complexidade da causa, o zelo profissional e demais elementos expostos no art. 85 do NCPC.”

Inconformados com a decisão, ambas as partes recorreram, alegando o que abaixo segue:

NAS RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS PELO MUNICÍPIO DE VIGIA, id 1264087, este aduz que o município de Vigia não possui responsabilidade pelo fato ocorrido, haja vista ter a condenação se assentado na teoria do funcionário de fato, onde esta teoria não se apresenta de forma ampla e irrestrita, já que a contratação tanto do motorista como do veículo não foi feita pelo município, nem com seu aval, não tendo a municipalidade motivado o ocorrido nem de forma comissiva ou de forma omissiva, existindo irregularidades em demasia que não permitem concluir tratar-se de contratação da qual tenha o Município se favorecido, sendo notório o negócio havido entre particulares e o oportuno envolvimento do ente municipal apenas para efeitos de responsabilização pelo infortúnio ocorrido, devendo ser afastada, assim, por esta Corte de Justiça, a aplicação da referida teoria ao caso em estudo e, consequentemente, a responsabilidade imposta ao município na sentença recorrida.

No que se refere ao valor arbitrado a título de danos morais, R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ressalta-se que o mesmo se mostra excessivo ao caso, destoando da jurisprudência do STJ, devendo o mesmo, caso seja mantida a condenação por esta Corte, se redefinido para um importe de R$ 60.000,00 que se mostra adequado.

EM RAZÕES RECURSAIS TRAZIDAS PELA PARTE RECORRENTE IVONE DOS SANTOS SOBRINHO LAZARETH, id 1264085 e id 1264086, esta postula a reforma da decisão recorrida, no sentido de majoração da condenação por danos morais para o importe de 600 salários mínimos e que os cálculos tanto da correção monetária como dos juros legais se dê desde a data do arbitramento e que o juros legais sejam majorados para 1% ao mês. Requer também que os valores dos danos morais e materiais sejam somados e pagos de uma vez só, iniciando-se desde a data do fato até o momento em que a vítima completaria 65 anos de idade. Por último, requer a majoração dos honorários sucumbenciais para 20%, tendo em vista o esforço desempenhado pelo presente causídico.

Devidamente Intimados, nenhuma das partes apresentou contrarrazões aos recursos interpostos, conforme se evidencia à Certidão constante à id 1950058.

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição, onde, em decisão constante à ID 2019490, recebi os recursos em seu duplo efeito.

Instada a se manifestar, ID 2098914, a Procuradoria de Justiça Estadual se absteve de intervir nos autos.

É o relatório.

VOTO

Consigno que além dos apelos em questão, na matéria se mostra cabível a análise do Reexame Necessário, por ser decisão contra ente público.

Assim, presente os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS,
bem como conheço também da
REMESSA NECESSÁRIA
, pelo que passo a apreciá-las.

DO RECURSO APRESENTADO PELO MUNICÍPIO DE VIGIA

A tese levantada pelo referido recorrente funda-se na argumentação de
que o município de Vigia não possui responsabilidade pelo fato ocorrido, haja vista ter a condenação se assentado na teoria do funcionário de fato, onde esta teoria não se apresenta de forma ampla e irrestrita, já que a contratação tanto do motorista como do veículo não foi feita pelo município, nem com seu aval, não tendo a municipalidade motivado o ocorrido nem de forma comissiva ou de forma omissiva, existindo irregularidades em demasia que não permitem concluir tratar-se de contratação da qual tenha o Município se favorecido, sendo notório o negócio havido entre particulares e o oportuno envolvimento do ente municipal apenas para efeitos de responsabilização pelo infortúnio ocorrido, devendo ser afastada, assim, por esta Corte de Justiça, a aplicação da referida teoria ao caso em estudo e, consequentemente, a responsabilidade imposta ao município na sentença recorrida.

No que se refere ao valor arbitrado a título de danos morais, R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ressalta-se que o mesmo se mostra excessivo ao caso, destoando da jurisprudência do STJ, devendo o mesmo, caso seja mantida a condenação por esta Corte, ser redefinido para um importe de R$ 60.000,00 que se mostra adequado.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO.

Narram os autos do processo que
a filha da apelante Ivone dos Santos Sobrinho, de apenas 14 (quatorze) anos de idade, foi atingida, no dia 11/09/2012, às 19hs, por um pneu que se soltou de uma caçamba que efetuava o recolhimento de resíduos sólidos no município de Vigia, caçamba esta que encontrava-se sob a responsabilidade da municipalidade e, em decorrência do ocorrido, a adolescente faleceu alguns dias depois.

O depoimento do Sr. Odinei Soeiro da Silva, prestado em sede policial, id 1264073, fl. 91, confirma que realmente a caçamba que ocasionou a morte da filha da apelante desenvolvia serviço, na coleta de lixo e entulho no município de Vigia, fato este que se mostrou incontroverso.

Como se sabe, para configuração do dever de indenizar da
Administração

Pública
adota-se a teoria da
responsabilidade
objetiva, sendo necessária a comprovação do nexo de causalidade entre o pretenso dano e a conduta perpetrada - independentemente da existência de dolo ou culpa, bem como irrelevante se se trata de ato omisso ou comissivo -, evidência necessária em todas as hipóteses, pois, sem tais elementos, não haveria o relatado prejuízo imaterial.

Nos termos do art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição da República
:

"Art. 37. A
administração

pública
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Ante a citada norma, possível perceber que a hipótese dos autos reclama a adoção da teoria da
responsabilidade
objetiva, segundo a qual o dever de indenizar decorre da demonstração do fato administrativo, do dano e do nexo de causalidade; contudo, a
responsabilidade
objetiva do Estado foi adotada pela ótica do risco administrativo, o que afasta a teoria do risco integral, segundo o qual a
responsabilidade
sempre seria objetiva, independente das circunstâncias.

Feitas as devidas considerações, perquire-se a responsabilidade do Município de Vigia em relação à morte da filha da segunda apelante, pois demonstrado de forma cabal nos autos que a caçamba que ocasionou o acidente atuava mesma a serviço da prefeitura de Vigia, inclusive existindo o contrato de aluguel do veículo para a municipalidade, constante no processo
n.º 0009095- 29.2015.8.14.0401 que apura a responsabilidade penal, onde, independentemente de quem realmente estava a dirigir a caçamba, ficou comprovado a falta de vigilância do ente municipal em relação a quem exerce os serviços que lhes são prestados, existindo culpa in vigilando ao caso em questão.

“A marca característica da
responsabilidade
objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência da culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da
responsabilidade
objetiva. Para configurar-se esse tipo de
responsabilidade
, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa in eligendo) ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa in vigilando). O segundo pressuposto é o dano. Já vimos que não há falar em
responsabilidade
civil sem que a conduta haja provocado um dano. Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. Logicamente, se o dito lesado não prova que a conduta estatal lhe causou prejuízo, nenhuma reparação terá a postular. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou a culpa. Se o dano decorre de fato que, de modo algum, pode ser imputado à
Administração
, não se poderá imputar
responsabilidade
civil a esta; inexistindo o fato administrativo, não haverá, por conseqüência, o nexo causal. Essa é a razão por que não se pode responsabilizar o Estado por todos os danos sofridos pelos indivíduos, principalmente quando decorrem de fato de terceiro ou de ação da própria vítima.

(...)

No risco administrativo, não há
responsabilidade
civil genérica e indiscriminada: se houver participação total ou parcial do lesado para o dano, o Estado não será responsável no primeiro caso e, no segundo, terá atenuação no que concerne a sua obrigação de indenizar. Por conseguinte, a
responsabilidade
civil decorrente do risco administrativo encontra limites.

(...)

A questão relativa à prova leva, primeiramente, em conta a defesa do Estado na ação movida pelo lesado. Diante dos pressupostos da
responsabilidade
objetiva, ao Estado só cabe defender-se provando a inexistência do fato administrativo, a inexistência de dano ou a ausência do nexo causal entre o fato e o dano. Mas há ainda outro fator que merece ser analisado. A pretensão formulada pelo indivíduo para obter do Estado a reparação de prejuízos atenua em muito o princípio de que o ônus da prova incumbe a quem alega (onus probandi incumbit ei que dicit, non qui negat). Se o autor da ação alega a existência do fato, o dano e o nexo de causalidade entre um e outro, cabe ao Estado-réu a contraprova sobre tais alegações." (José dos Santos Carvalho Filho. Manual de Direito Administrativo. 24ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. págs. 516; 523 e 525).

Assim, no que tange a esse ponto do recurso, vejo que nada há responsabilidade do ente público municipal no acidente que ocasionou a morte da filha da apelante, não havendo que se insistir de forma contrária.

Agora, no que se refere a indenização arbitrada pela autoridade julgadora de primeiro grau
, no importe de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), a tese posta neste recurso é que essa indenização se mostra desproporcional ao caso, devendo esta Corte de Justiça reduzi-la para um patamar justo.

Ora, a referida indenização deverá ser arbitrada em valor razoável, com vistas ao alcance dos objetivos do instituto do dano moral (compensar a vítima ou minimizar o seu sofrimento vivido, punir o agente pelo ato lesivo praticado e inibi-lo na reiteração do ilícito).

Sobre a questão, consigno que a quantificação da indenização, por não possuir critérios fixos e determinados, deve pautar-se no prudente arbítrio do Julgador, com a observância de: (I) intensidade do sofrimento do ofendido; (II) prejuízo nas relações econômicas e afetivas do apelado; (III) grau de culpa do ente público apelante, bem como; (IV) as circunstâncias que envolvem os fatos. A esses elementos, deve ser acrescida a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliada à experiência, ao bom senso e ao livre convencimento motivado.

Tomando por base os critérios acima indicados, entendo que a indenização moral discutida fixada em 1º Grau não se revelou abusiva, sobretudo se ponderado o resultado fatal do acidente, grau do dano experimentado pelo autor e o potencial econômico do ente público.

Em apoio, segue jurisprudência dessa Turma que manteve a condenação a título de danos morais em valores e situações semelhantes:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO VITALÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MATERIAL. EXCLUÍDO. PENSIONAMENTO. REDUÇAO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. (...) 4- A indenização de dano moral e estético por serem presumidos devem ser pautados nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, as condições das partes e vedação do enriquecimento ilícito.
Redução do valor arbitrado na sentença de R$300.000,00 (trezentos mil reais) para em R$ 100.000,00 (cem mil reais) à título de dano moral
e de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$20.000,00 (vinte mil reais), à título de dano estético. (TJPA, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 0000561-63.2015.8.14.0121, REL. DESA. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, DJE 30/11/2018) (destaca-se)

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PERSEGUIÇÃO POLICIAL. VIATURA DA POLÍCIA MILITAR. COLISÃO FRONTAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL.
DE CUJUS
GENITOR DO AUTOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELOS DO RÉU. SUSCITADA A ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM.
EXCEPCIONALIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICA RECONHECER LEGITIMIDADE AO AUTOR, ÚNICO FILHO E HERDEIRO DA VÍTIMA. FIGURA DO ESPÓLIO QUE SE CONFUNDE COM A DO AUTOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECEDENTE DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENTE ESTATAL QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL DO AGENTE PÚBLICO AUTOR DO DANO, QUE CORROBORA AS ALEGAÇOES AUTORAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORÊNCIA POLICIAL NÃO ELIDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. DESNECESSIDADE. DANO MORAL
IN RE IPSA.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM
. (...)

4 - A alegação de ausência de comprovação é descabida eis que o caso dos autos corresponde ao denominado dano moral puro
in re ipsa
, que independe de comprovação por parte do lesado, reputando-se impossível deixar de imaginar que o prejuízo não se configurou ante as premissas lógicas decorrentes do fato danoso.

5 - Conforme construção da jurisprudência pátria, a quantificação da indenização em casos como o dos presentes autos, deve pautar-se no prudente arbítrio do Julgador, com a observância de: (I) intensidade do sofrimento do ofendido; (II) prejuízo nas relações econômicas e afetivas do apelado; (III) grau de culpa do ente público apelante, bem como; (IV) as circunstâncias que envolvem os fatos. A esses elementos, deve ser acrescida a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliada à experiência, ao bom senso e ao livre convencimento motivado. A sentença objugarda denota que tais critérios foram observados pelo juízo de piso.

6 - O
quantum
de R$80.000,00 (oitenta mil reais) a título de condenação por dano moral encontra eco na jurisprudência do Colendo STJ que, em caso similar (AgInt no AREsp: 1491263 SC), declarou como não exorbitante tal valor, razão pela qual, o arbítrio da julgadora primeva mostra-se razoável e adequado ao caso concreto, não caracterizando enriquecimento ilícito da vítima.

7 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, para manter inalterados os termos da sentença recorrida, inclusive, no que tange aos ônus da sucumbência. (6375159, 6375159, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-30, Publicado em 2021-10-08)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESTADO, REJEITADA. FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA IMPOSITIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NEGLIGENTE E DESUMANO EM FUNDAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ. LESÕES GRAVES PRATICADAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE PARTO NORMAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO STF E STJ. RECURSOS IMPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. (...)

2.5. Para a fixação da indenização por danos morais devem ser consideradas a culpabilidade do ofensor e sua capacidade econômica, visando adequar o caráter punitivo da pena às peculiaridades do caso concreto e impedir uma penalização excessiva, mostrando-se, diante disso, na hipótese dos autos, justo e razoável a quantia de R$100.000,00 arbitrada a esse título.
3. Quanto a intenção da autora em estabelecer um liame entre a morte do recém-nascido e os horrores narrados alhures, entendo que não obteve sucesso, mesmo porque, voltando-se a conclusão pericial, especificamente, à fl. 698, a perita atribui como ?causa mortis? do recém-nascido a insuficiência respiratória devido o choque séptico devido prematuridade e má formação congênita. (...)

5. Apelações conhecidas e improvidas. Em reexame necessário, sentença modificada parcialmente. (2019.02386501-77, 205.260, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-06-10, Publicado em 2019-06-13)

Assim, demonstra-se razoável e proporcional, o valor previsto em sentença a título de danos morais, inclusive dentro dos parâmetros previstos pela jurisprudência desta Corte, razão pela qual deve ser mantida a decisão também neste ponto.

DO RECURSO APRESENTADO PELA RECORRENTE IVONE DOS SANTOS SOBRINHO LAZARETH

Postulou esta apelante a reforma da decisão recorrida, no sentido de majoração da condenação por danos morais, para o importe de 600 salários mínimos, e que os cálculos tanto da correção monetária como dos juros legais se deem desde a data do arbitramento e que o juros legais sejam majorados para 1% ao mês. Requer também que os valores dos danos morais e materiais sejam somados e pagos de uma vez só, iniciando-se desde a data do fato até o momento em que a vítima completaria 65 anos de idade. Por último, requer a majoração dos honorários sucumbenciais para 20%, tendo em vista o esforço desempenhado pelo presente causídico.

No que se refere a pretendida reforma do quantum indenizatório, para um patamar de 600 salários mínimos, esclareço que esse ponto já foi devidamente analisado quanto a segunda tese levantada nas razões da parte adversa, anteriormente exposta, assim, como lá dito,
demonstra-se razoável e proporcional, o valor previsto em sentença a título de danos morais, inclusive dentro dos parâmetros previstos pela jurisprudência desta Corte, razão pela qual deve ser mantida a decisão também neste ponto.

No que se refere a majoração dos juros legais para 1%, aqui vejo que há razão a parte apelante
, posto que n
a leitura do Código Civil de 1916, a jurisprudência era uníssona pela contagem de juros de 0,5% ao mês, ou 6,0% ao ano, nas ações de indenização por danos materiais e morais, sendo que essa contagem era de ser aplicada a contar do evento, para o caso de responsabilidade extracontratual, e a contar da citação, no caso de responsabilidade contratual.

Entretanto, os juros legais passaram a ser contados em 1% ao mês, ou 12% ao ano, desde a vigência do novo Código Civil, janeiro de 2003, em virtude da aplicação do art. 406 desse diploma.

Desta feita, conforme a interpretação da doutrina sobre a questão dos juros no novo Código Civil, em seu art. 406, os juros legais são de 1,0% ao mês ou 12% ao ano.

Com efeito, reza o art. 406 do
Codex Civil
:

“Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

Nesse sentido, a doutrina assente que, na impossibilidade de utilização da taxa SELIC para esse cálculo, seria o caso de utilização do artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, vez que o Código Civil fala em aplicação da taxa de juros referentes a tributos, dispositivo esse que assim dispõe:

“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

§ 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.”

Assim sendo, a interpretação é que os juros, a contar da vigência do novo Código Civil em janeiro de 2003, devem ser calculados em 1,0% ao mês ou 12% ao ano.

Nesse sentido há ampla doutrina, v.
Nelson Nery Junior
e
rosa maria de andrade nery
,
Código Civil Anotado
, 2ª. Ed., São Paulo: RT, 2004, p. 326, em comentário ao art. 406 do CC/02; Desembargador do
Tribunal de justiça de São Paulo
Dr.
Paulo Eduardo Razuk
,
Dos juros
, pp. 28-30 e pp. 43-45, São Paulo: Juarez de Oliveira, 2005; e
Luiz Antônio Scavone Junior
,
Juros no Direito Brasileiro
, São Paulo: RT, 2003, pp. 76-81 e pp. 105-106.

Logo, o percentual da taxa de juros, nesse patamar de 1% ao mês, é a usual para casos de danos morais arbitrados em juízo, devendo ser realmente reformada a sentença recorrida nesse ponto, fixando os juros legais em 1% a.m. a partir da decisão condenatória, nos mesmos termos dispostos na sentença vergastada.

Por se mostrar parcialmente procedente o recurso desta parte apelante, arbitro, como honorários sucumbênciais, referente a este apelo, mais 5%, além do que já havia sido arbitrado no juízo de primeiro grau, por entender justo e adequado ao caso em questão.

Por último, no que tange a pretensão em se ver
os valores dos danos morais e materiais somados e pagos de uma só vez, iniciando-se desde a data do fato até o momento em que a vítima completaria 65 anos de idade, não vislumbro razão para modificação do que foi disposto na decisão recorrida, razão pela qual mantenho os termos da sentença também nesse ponto.

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS, NO ENTANTO, DOU POR IMPROVIDO O RECURSO MANEJADO PELO MUNICIPIO DE VIGIA, E, DOU PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO MANEJADO POR IVONE DOS SANTOS SOBRINHO LAZARETH,
nos termos acima expostos
.

É como voto

Belém (PA), em data e hora registrados no sistema.

Desembargadora

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/07/2022